Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-77.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007851-77.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER DIAS PRADO - CPF: 044.647.351-00 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir pelo fato de não ter ocorrido o exaurimento da via administrativa.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que restou evidente a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR
a liminar deferida nos autos;

b) DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda;

c) CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 7. 000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não praticou nenhum ato ilícito, ante o inadimplemento da parte Recorrida, razão pela qual não há se falar em falha ou abusividade na prestação de seus serviços, tampouco em pretensão indenizatória.

Argumentou que a parte Recorrida não menciona e nem demonstra qualquer situação constrangedora em sua vida que tenha sido causada pelo banco Recorrente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a devolução de modo simples e a redução do
quantum
indenizatório. Requereu, ainda, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A promovida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que não houve demonstração de busca de solução administrativa, bem como de recusa em atender a pretensão.

Havendo comprovação de inscrição indevida não se faz necessária a comprovação de reclamação na via administrativa para ensejar o pagamento de dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Tendo havido a juntada de extrato comprovando a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte Recorrente, mas sim de débito.

A parte Recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trechos que cito:

“Em respeito ao principia da boa - f é, destaque -se que
o Reclamante possui vínculo contratual com a Empresa Reclamada
por meio da conta corrente 0050518 -8 na Agencia 3293 do Banco Bradesco do município de Cáceres/MT.

(...)

Porém, sua conta está absolutamente em dia com Reclamada
não havendo qualquer debito ou pendencia de pagamento
que justifique a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.” (Grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Embora alegue desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de comprovantes de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021